Tribunal: TJDFT
Processo: 0733159-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. PRODUTO ENTREGUE COM AVARIAS – RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR DENTRO DO PRAZO DE SETE DIAS – INÉRCIA DO FORNECEDOR – RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia para verificar eventual defeito no aparelho (Adega 12 Garrafas), uma vez que o produto foi adquirido por meio de compra em site de internet e é garantido ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias contados da entrega do produto, independente da existência de defeito (art. 49, CDC). No caso, a autora manifestou o seu desejo em devolver o produto dentro do prazo previsto no CDC (ID 25147308), sendo dispensável a realização de perícia para verificar eventual defeito no produto. PRELIMINAR REJEITADA.

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC).

4. In casu, narra a autora que, em 16/06/2020, comprou um aparelho Elíptico Genis Double Action no site da empresa ré, pelo valor de R$ 1.919,88, mas que o valor foi debitado em duplicidade em seu cartão de crédito e o produto não foi entregue. Afirma que adquiriu também uma Adega de 12 Garrafas, no valor de R$ 749,00, mas que o produto foi entregue com avarias. Requer a decretação de rescisão dos contratos e a condenação da ré na devolução da quantia paga, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Durante o processo, a parte autora trouxe a notícia de que foi estornada a quantia referente a uma das compras, no valor de R$ 1.919,88. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão dos contratos de compra e venda do Elíptico Genis Double Action e da Adega 12 Garrafas e condenou o réu na obrigação de restituir à parte autora o valor de R$ 2.668,88, assegurando à ré o direito de reaver a Adega entregue com defeito, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. Incontroverso o fato de que a autora adquiriu pelo site réu o aparelho Elíptico Genis Double Action e a Adega 12 Garrafas com acabamento em alumínio escovado (ACS12) 127V, no valor de R$ 1.919,88 e R$ 749,00, respectivamente. O pagamento do aparelho Elíptico Genis Double Action foi primeiramente realizado por meio do Cartão Caixa ELO e, ante a recusa no pagamento, a autora realizou nova compra valendo-se do cartão BRB Card Mastercard (ID 25147305/ 25147306). Por sua vez, a Adega 12 Garrafas foi paga por meio do cartão BRB Card Mastercard (ID 25147308).

6. Quanto à compra do Aparelho Eliptico Genis Double Action, alega o réu/recorrente que houve estorno da quantia paga e que o Juízo a quo declarou a perda do objeto quanto ao pedido de restituição da quantia paga, sendo contraditória a sentença ao condená-lo no pagamento da referida quantia.

7. Inobstante as alegações do réu de que houve estorno da quantia paga e que a sentença declarou perda do objeto quanto ao pedido de restituição da quantia paga, verifica-se que: a) houve dois pagamentos pelo produto (por meio do Cartão Caixa ELO e do cartão BRB Card Mastercard; b) somente um dos pagamentos foi estornado; c) o produto não foi entregue até a presente data. Assim, constatado o lançamento da compra em dois cartões de crédito, sem que houvesse a efetiva entrega do produto, a rescisão contratual deve ser decretada e ambos os valores devem ser estornados. Durante o processo, a quantia de R$ 1.919,88 foi estornada na fatura do Cartão Caixa ELO com vencimento em 25/12/2020 (ID 25147342 - Pág. 1/2 e ID 25147330), sendo acertada a declaração de perda de objeto quanto ao pedido de devolução da quantia paga no Cartão Caixa Elo.

8. Entretanto, foi realizado o segundo pagamento do aparelho Elíptico Genis Double Action por meio do Cartão BRB Card Mastercard (ID 25147301 e 25147306), o qual não foi estornado (ID 25147340/ 25147341). Dessa forma, não entregue o produto e manifestado o interesse do consumidor em rescindir o contrato de compra e venda, o valor pago por meio do Cartão BRB Card Mastercard também deve ser ressarcido ao autor.

9. Quanto à aquisição da Adega 12 Garrafas, dispõe o art. 49 do CDC que “o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”. No caso, verifica-se que o produto foi adquirido por meio de site eletrônico, que foi entregue com avarias e que, mesmo diante da reclamação imediata da consumidora, o réu manteve-se inerte quanto à substituição do produto (ID 25147308). Dessa forma, considerando que a reclamação do autor foi levada a feito dentro do prazo de sete dias, independentemente da comprovação de avarias, o contrato deve ser rescindido e a quantia paga devolvida ao consumidor. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.